Tribunal: TJMT
Processo: 1020406-39.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020406-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JANAINA ALEXSSANDRA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 974.309.351-68 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – DESVIRTUAMENTO – CONTRATO NULO – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS – FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O desvirtuamento do contrato temporário enseja para o servidor contratado, o recebimento das verbas trabalhistas, como férias acrescidas do terço constitucional.

A sentença ao analisar o direito e reconhecer o pagamento das verbas trabalhistas oriundas do desvio de finalidade da contratação temporária
, fixou que houve a comprovação do pagamento das férias, declarando devido apenas o pagamento de 1/3, quando na verdade constatou-se que é devido também o pagamento das férias, referente ao período laborado e não prescrito.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JANAINA ALEXSSANDRA DA SILVA MAGALHÃES, contra a respeitosa sentença prolatada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, a qual julgou procedente o pedido contido na inicial.

A Recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que
a sentença pode ter dupla interpretação, , haja vista que a mesma alega que houve a comprovação do pagamento das férias, declarando devido apenas o pagamento de 1/3 quando na verdade é devido também o pagamento das férias.

Requer, provimento ao recurso para condenar o recorrido ao pagamento de 45 dias de férias, acrescido do terço constitucional (1/3), no período correspondente de 2018 a 2019 e, ao pagamento de 15 dias de férias, acrescido do terço constitucional (1/3), no período correspondente de 2020 a 2023.

Devidamente intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO, não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Compulsando detalhadamente os autos, constata-se que a parte promovente alega que foi contratada em regime de contratação temporária, entretanto, em razão das diversas prorrogações sucessivas da contratação temporária, a mesma se insurge quanto a não concessão dos direitos de férias acrescidos do terço constitucional.

Acerca disso, a

Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso:

“Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

(...)

§ 2o

Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
.

(...)

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado com o órgão/entidade;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o desta Lei Complementar.”

Imperioso ressaltar, ainda, que a Lei Complementar no 719, DE 24 DE MARÇO DE 2022, a qual “Altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar no
600
, de 19 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, foi publicada no DOE de 24/03/2022, isto é, é posterior ao último contrato temporário celebrado entre a autora e o Estado de Mato Grosso, e deve incidir sobre o pleito em questão
.

Ademais, o Tema 551 do STF prevê que
“
Servidores temporários não fazem
jus
a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

À vista disso, caracterizado o desvirtuamento do contrato temporário de professores do Estado de Mato Grosso, o professor contratado fará jus ao período de 45 dias de férias e do 1/3 constitucional sobre tal período, nos termos do IRDR Tema 04 do TJMT c/c artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar no 50 do estado de Mato Grosso.

Destarte isso, pelas provas acostadas aos autos, verifica-se que não foi concedida a parte promovente as férias anuais de 45 dias (quarenta e cinco dias), deduzidos os valores pagos, acrescidas do 1/3 constitucional, referente ao período 2018 a 2019 (id.

179446262/179446263).

Assim como, não houve o pagamento dos 15 (quinze) dias de férias acrescidas do terço constitucional referente a 2020 até 2022, os quais são direitos sociais constitucionalmente reconhecidos, nos termos artigo 7o, inciso XVII DA CF/88.

Imperioso pontuar que, embora a recorrente fundamente nas suas razões recursais que o pagamento de 15 dias de férias, acrescidos do terço constitucional alcance o ano de 2023, entendo pelo não acolhimento, pois diz respeito à verba ainda em curso, além de que, esse período não foi objeto quando do ajuizamento da ação.

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA no 905.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar em parte a sentença, o que faço para corrigir possível interpretação dúbia, nos termos do art. 487, I, do CPC, determinando o pagamento de 45 (quarenta e cinco dias) de férias, acrescido do terço constitucional, no período correspondente a 2018 até 2019, bem como para condenar o recorrido ao pagamento de 15 (quinze) dias de férias referente ao período de 2020 a 2022 acrescidos do terço constitucional.

Ressalto que, em ambos os períodos os índices de
juros e a correção monetária, deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA no 905.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispões o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023